Tribunal: TJSP
Processo: 0003249-92.2013.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Controvérsia relativa ao valor apontado pelos embargados – Recurso provido em parte para excluir do cálculo dos embargados o percentual relativo aos honorários advocatícios que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Controvérsia relativa ao valor apontado pelos embargados – Recurso provido em parte para excluir do cálculo dos embargados o percentual relativo aos honorários advocatícios que a denunciada foi condenada a pagar na lide secundária – Aplicação da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, quanto aos juros – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária – Retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Reforma parcial do v. acórdão em relação à correção monetária – Aplicação do IPCA-E.
Recurso parcialmente provido.